Tribunal: TJDFT
Processo: 0741134-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL E ILEGITIMIDADE ATIVA. DOCUMENTOS NOVOS. SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos, contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente e extinguir o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar honorários de sucumbência no julgamento do agravo de instrumento; e (ii) determinar se houve omissões ou contradições no reconhecimento da ilegitimidade ativa do embargante para o cumprimento de sentença coletiva, em razão de sua vinculação a carreira e sindicato distintos daqueles representados na ação coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada superveniente de documentos não enseja, por si só, a reabertura do mérito em sede de embargos de declaração, tampouco configura vício nos moldes do art. 1.022 do CPC, quando a controvérsia for decidida com base em critério jurídico.
4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados, sendo limitados à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
5. No julgamento do agravo de instrumento, a extinção do cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa deveria ter sido acompanhada da fixação de honorários sucumbenciais, diante da aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.
6. A omissão quanto à fixação da verba honorária configura vício sanável, impondo-se o arbitramento dos honorários em favor do recorrente vencedor.
7. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente, cuja atuação na fase de cumprimento individual de sentença coletiva é inviável, por ausência de vínculo com a categoria sindical autora à época da propositura da ação coletiva.
8. A modificação legal da carreira e a criação de sindicato próprio afastam a legitimidade do servidor para beneficiar-se de decisão coletiva obtida por entidade sindical diversa.
9. A pretensão de reexame do mérito pelo segundo embargante representa mero inconformismo, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
10. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC admite a inclusão implícita dos elementos invocados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior os considere relevantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal conhecidos e acolhidos. Embargos de Declaração opostos pelo segundo embargante conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de fixação de honorários sucumbenciais em julgamento que reconhece a ilegitimidade ativa e extingue o cumprimento de sentença configura omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A legitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva exige vínculo do exequente com a categoria representada pelo sindicato autor à época do ajuizamento da ação coletiva.
3. A criação de nova carreira e de sindicato próprio para sua representação afasta a legitimidade ativa de servidor vinculado à nova estrutura para execução de título obtido por entidade sindical diversa.
4. A oposição de embargos de declaração com fundamento no inconformismo quanto ao mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, § 4o, III, 485, VI; CF/1988, art. 8o, II e III; Lei Distrital no 5.184/2013; Lei Distrital no 5.351/2014; Lei Distrital no 5.870/2017; Lei Distrital no 7.484/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033975, 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14/08/2025, DJe 27/08/2025; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020; STF, RE 883.642/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18/06/2015; STF, ADI 7226, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/08/2023, DJe 04/09/2023.